Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011481-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENY DE OLIVEIRA - CPF: 051.568.921-16 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), BARBARA MACIEL SALOMONI - CPF: 043.539.091-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PAULA LACERDA DO COUTO - CPF: 100.530.566-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO POR FURTO. OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DANO MORAL. OMISSÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, com base na Tabela FIPE de dezembro de 2022, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa injustificada de cobertura securitária contratada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar, para fins de abatimento do valor da indenização, a taxa de participação no evento, no montante de R$ 3.046,35, prevista contratualmente; e (ii) saber se houve omissão quanto à cláusula contratual que exclui a possibilidade de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão parcial quanto à dedução expressa da taxa de participação prevista na cláusula 7.5 do Plano de Assistência Recíproca, cujo valor foi documentalmente comprovado, sendo devida sua exclusão do montante indenizatório, sem alteração da essência da condenação.

4. Inexistência de omissão quanto à cláusula excludente de danos morais, uma vez que a condenação fundamentou-se na negativa indevida de cobertura, conduta que excede o mero inadimplemento contratual e enseja reparação extrapatrimonial, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para determinar a dedução da taxa de participação no evento, no valor de R$ 3.046,35, do montante da indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:
"1. É devida a dedução da taxa de participação prevista contratualmente, quando documentalmente comprovada nos autos, do valor da indenização por danos materiais. 2. A cláusula contratual que exclui a indenização por danos morais não afasta o dever de reparação quando a negativa de cobertura contratual configura conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6o, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.573.573/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
DENY DE OLIVEIRA,
para condenar a embargante ao pagamento do valor do veículo, conforme Tabela FIPE de dezembro de 2022, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante aponta
dois vícios de omissão
no acórdão: o primeiro, quanto à dedução da taxa de participação no evento, no valor de R$ 3.046,35, a qual teria sido devidamente comprovada nos autos e requerida nas contrarrazões e com respaldo no Regulamento do Programa de Assistência Recíproca (PAR).

A segunda omissão refere-se à aplicação da cláusula 4.1, alínea “c”, do contrato de prestação de serviços (PAR) firmado entre as partes, que expressamente exclui a possibilidade de indenização por danos morais.

Requereu, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios para
suprir as omissões apontadas
, com eventual
efeito modificativo
, a fim de que seja autorizada a dedução da mencionada taxa de participação e reconhecida a aplicação da cláusula 4.1, alínea "c", do contrato.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a inexistência de omissão no julgado, asseverando que as matérias foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma desfavorável à embargante, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 297540381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Contextualização do Processo Principal

Deny de Oliveira, ora embargado, motorista de aplicativo, firmou em 28/07/2021, contrato de proteção veicular com a Associação Gestão Veicular Universo (AGV), denominado “Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR”, após adquirir, com parte financiada, o veículo Chevrolet/Cobalt 1.8 A Elite (ano 2017/mod. 2018).

Em 04/12/2022, o automóvel foi furtado em Cuiabá, por meio de arrombamento. O autor acionou a polícia, registrou boletim de ocorrência e comunicou tempestivamente o sinistro à AGV, seguindo os trâmites exigidos, inclusive com envio de croqui, declarações e vídeo do local.

Apesar da comprovação do furto qualificado, a AGV recusou-se a pagar a indenização prevista em contrato, sem apresentar justificativas claras. O valor atualizado do veículo à época do sinistro, conforme Tabela FIPE, era R$ 59.575,00.

Sentindo-se lesado, o autor ajuizou ação de cobrança c/c danos morais, requerendo a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e indenização tanto pelos prejuízos materiais como morais.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de Deny de Oliveira e reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo seu direito à indenização por perdas materiais, condenando ao pagamento do valor do veículo, conforme a Tabela Fipe de dezembro de 2022, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Determinou, ainda, que, em caso de indenização integral, a parte apelada/embargada sub-rogue-se nos direitos sobre o veículo, devendo o apelante/embargante providenciar a entrega da documentação necessária à transferência de propriedade do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus (multas, IPVA, taxas de licenciamento, boletos de rateio, saldo remanescente de alienação fiduciária etc.), os quais deverão ser deduzidos do valor da indenização material.

O embargante interpôs embargos de declaração, aduzindo omissão no acórdão quanto ao pagamento integral da tabela FIPE do veículo, sem a dedução da taxa de participação em evento, prevista contratualmente.

Assiste razão à embargante nesse ponto. Com efeito, ao fixar os parâmetros da indenização por danos materiais, o acórdão considerou as despesas comprovadas com transporte, hospedagem e inscrição no evento,
mas não deduziu expressamente a quantia de R$ 3.046,35
, referente à
taxa de participação
, cujo pagamento consta documentalmente comprovado nos autos (Id. 287979387 – pág. 1) e está expresso na Cláusula 7.5, do Plano de Assistência Recíproca – PAR (Id. 287979387 – pág. 5).

“
7.5 DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

7.5.1
Na hipótese de ocorrência de evento, seja caso de ressarcimento integral
, dano reparável para itens incluídos no PAR e/ou veículos de terceiros,
o associado deverá arcar com a taxa de participação para cada evento, como previsto na proposta de adesão e informado pela associação
, para que seja procedido o reparo ou ressarcimento, conforme o caso.” (destaquei)

A omissão é manifesta, porquanto, reconhecido o direito à restituição das quantias pagas, devem ser consideradas todas as despesas efetivamente comprovadas nos autos. A dedução da referida quantia não implica rediscussão do mérito, mas, sim,
mera correção do
quantum
indenizatório
, à luz da própria lógica da condenação.

Assim,
acolho os embargos nesse ponto específico
, para
incluir, de forma expressa, a necessidade de dedução da taxa de participação no valor de R$ 3.046,35
do montante da indenização devida, o que
não altera substancialmente a essência da condenação, mas corrige lacuna fática relevante
.

A segunda alegação da embargante refere-se à suposta omissão do acórdão em se manifestar sobre a cláusula 4.1, alínea “c”, do contrato (PAR), que vedaria a responsabilização por danos morais.

Todavia, no ponto, não há omissão a ser suprida, porquanto o acórdão fundamentou de forma adequada a condenação por danos morais, baseando-se na conduta da embargante, que negou injustificadamente a cobertura contratada, e não no fato gerador do sinistro em si.

A fundamentação evidenciou que a negativa imotivada extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando violação à boa-fé objetiva e ensejando, por consequência, a indenização por danos morais, com fundamento nos artigos 421 e 422 do Código Civil, no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração de dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura securitária.

Não se constata, portanto, omissão nesse ponto,
mas mero inconformismo com o conteúdo da decisão proferida. Ressalte-se, ademais, que cláusula contratual excludente de responsabilidade por danos morais não possui o condão de afastar a responsabilização decorrente de conduta ilícita da própria embargante ao indeferir, de forma indevida, a cobertura contratual devida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para suprir omissão quanto à dedução da taxa de participação no evento, no valor de R$ 3.046,35, a qual deverá ser expressamente abatida do montante indenizatório fixado a título de danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025